Tribunal: TJSP
Processo: 1000684-26.2022.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de extinção do processo, por falta de interesse de agir do autor. Descabimento. Desnecessidade [conquanto seja recomendável a medida] de prévia tentativa de solução do litígio pela via administrativa, sob pena de se estabelecer indevido empeço ao exercício do direito constitucional de ação. Sentença de extinção do processo anulada. Análise

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de extinção do processo, por falta de interesse de agir do autor. Descabimento. Desnecessidade [conquanto seja recomendável a medida] de prévia tentativa de solução do litígio pela via administrativa, sob pena de se estabelecer indevido empeço ao exercício do direito constitucional de ação. Sentença de extinção do processo anulada. Análise do mérito, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Possibilidade de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado a qualquer tempo, nos termos do artigo 17-A, da Instrução Normativa n 28/2008, do INSS, com a ressalva de que a rescisão contratual não desonera o tomador do empréstimo do pagamento de eventual saldo devedor remanescente do ajuste. Ônus da sucumbência, contudo, que deve ser atribuído ao autor, em atenção ao princípio da causalidade. Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.